Tribunal: TJSP
Processo: 1000002-85.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000002-85.2015.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA., é embargado
SCANIA LATIN AMERICA LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000002-85.2015.8.26.0564/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1000002-85.2015.8.26.0564/50001
Embargante: Shell Brasil Petróleo Ltda.
Embargado: Scania Latin America Ltda
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 33193
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a propositura do
recurso Argumentos relevantes que foram enfrentados de
forma nítida Contradição, ademais, que deve ser interna
ao julgado - Pretendida pela embargante a rediscussão de
matéria já objeto de apreciação por esta Câmara Caráter
infringente imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento parcial ao apelo interposto
pela embargada (fls. 510/519 dos autos principais).
Sustenta a embargante, em síntese, que: o acórdão foi omisso
em relação à “realização de procedimento de conferência manual dos boletos pelo
setor de tesouraria da embargada”, assim como em relação à “existência de sistema
integrado entre a Scania e o banco parceiro com as informações de 'para quem, de
que forma, quando e quanto pagar'”, que evidenciaram a responsabilidade da Scania
e do banco parceiro pela fraude (fls. 2/3); devem ser prequestionados o art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor, os arts. 884 e 885 do Código Civil e o art. 927,
inciso IV, do atual CPC (fl. 3); o acórdão foi contraditório ao adotar as premissas do
laudo pericial e das respostas aos quesitos e rejeitar as suas conclusões decorrentes
de tais premissas (fl. 3); ou a Câmara entende que a perícia não foi satisfatória ou
deve adotar as premissas do laudo como um todo (fl. 3); a apresentação dos boletos
bancários pela Scania faz-se necessária, nos termos do art. 373, inciso I, do atual
CPC (fl. 4); a ausência dessa prova deveria levar à improcedência da ação (fl. 4); o
acórdão foi omisso em relação ao entendimento do perito de que a fraude pode ter
ocorrido por meio de um “malware” instalado no computador de uma das partes (fl.
5); houve omissão em relação à existência de fraude anterior nos boletos (fl. 5); os
vícios devem ser sanados sob pena de ofensa aos arts. 394, 397, 884 e 885 do
Código Civil e aos arts. 373, inciso I, 927, inciso IV § 4o, do atual CPC (fl. 5);
subsidiariamente, o julgamento deve ser convertido em diligência para realização de
nova perícia (fl. 6).
O Acórdão proferido em 30.06.2020 (fls. 76/82) foi anulado
(fls. 6), tendo em vista que havia oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000002-85.2015.8.26.0564/50001 -Voto no
3
2.1. Esta Câmara, ao dar provimento parcial ao apelo da
embargada, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 474/485 dos
autos principais), bem como nas contrarrazões (fls. 491/500 dos autos principais).
Ficaram claros os motivos pelos quais se concluiu pela
responsabilidade da embargante pela fraude.
Relativamente ao laudo pericial, constou do voto condutor
que:
“Embora tenha constado do laudo pericial que o objetivo da
perícia seria a análise do 'modus operandi' da negociação
entabulada entre as partes na emissão e na entrega dos boletos
pela ré (fl. 358), extrai-se das conclusões do laudo que o
perito acabou por se afastar do objeto da perícia.
É o que se depreende do seguinte trecho extraído do laudo
pericial:
'O boleto bancário não seria essencial devido os registros
gravados pela leitura óptica e considerando o abandono do
arquivamento através do meio papel. Entretanto, considerando
as ocorrências com os pagamentos efetuados através de
boletos, essa questão seria facilmente esclarecida, pois,
através do exame dos mesmos, a divergência entre o
requerido/cedente e o código de barras confirmaria a fraude.
Assumindo a hipótese de fraude, verificou-se que a autora
Scania, através do código de barras adulterado, não
identificaria o beneficiário dos créditos, função essa que
caberia ao banco cedente Citibank.
Portanto, este signatário opina no sentido de que houve falha
na conferência da conta cedente (de crédito). E que a
vantagem dos meios eletrônicos, por si só, não garante a
efetivação dos pagamentos planejados, sendo necessário o
acompanhamento através de mecanismos de controle por
todos os participantes, inclusive o banco parceiro e o banco
cedente' (fl. 375) (grifo não original).
Note-se que a ocorrência ou não de fraude não era objeto da
perícia, já que, conforme ressaltado anteriormente, tal fato era
incontroverso.
Por outro lado, afirmou o perito ter havido 'falha na
conferência da conta cedente (de crédito)', tendo ele
assegurado, no parágrafo anterior, que, havendo fraude, a
autora 'não identificaria o beneficiário dos créditos, função
essa que caberia ao banco cedente Citibank' (fl. 375).
Após questionamentos de ambas as partes acerca das
conclusões do laudo pericial (fls. 392/395, 398/416), o experto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000002-85.2015.8.26.0564/50001 -Voto no
4
judicial concluiu que:
'(...) com os esclarecimentos e o detalhamento dos pontos
questionados nas divergências apresentadas pela autora e nas
respostas aos quesitos complementares do réu, e considerando
que os referidos boletos eram 'não registrados', este perito
entende que faltou uma verificação rigorosa pela autora e o
controle dos recebimentos pelo banco cedente Citibank,
ratificando, portanto, sua conclusão já apresentada no laudo
pericial contábil de fls. 354/382' (fl. 430) (grifo não original).
Ora, consoante o perito havia afirmado anteriormente, 'a
verificação rigorosa pela autora', em caso de fraude, não era
possível (fl. 375).
Em relação ao 'controle dos recebimentos pelo banco cedente
Citibank', também não se afigurava possível na hipótese
vertente, já que o sistema de emissão dos boletos bancários
adotado pela ré consistia na modalidade 'sem registro' (fl.
365).
Sobre as duas modalidades de emissão dos boletos bancários,
'com registro' e 'sem registro', esclareceu o experto judicial
que:
'A emissão de boletos de cobrança apresenta duas
modalidades: sem registro e com registro no Sistema de
Pagamentos
Brasileiro,
as
quais
diferem
quanto
à
responsabilidade pela emissão dos títulos e à entrega dos
mesmos, que, na segunda modalidade, são integralmente
assumidas pelo banco prestador de serviços, e que também
identifica esses títulos no seu sistema. A modalidade sem
registro tem custo menor para o sacador, mas apresenta um
maior risco na segurança' (fls. 365/366) (grifo não original)”
(fls. 515/516 dos autos principais).
Foi esclarecido que, conquanto não se possam aceitar as
conclusões do laudo em virtude de evidente contradição entre as afirmações
externadas pelo perito, é possível firmar-se uma convicção segura acerca da
responsabilidade sobre o sucesso da fraude com amparo em algumas constatações
do trabalho pericial (fl. 516 dos autos principais).
Destacou-se que o experto judicial apurou que:
“a) 'a cedente/requerida Shell entregou os boletos junto com a
mercadoria nas datas de 28/maio, 3 e 6/junho do ano de 2014'
(fl. 363);
b) 'conforme relatado nos autos, os referidos boletos não
constavam registrados no SPB
Sistema de Pagamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000002-85.2015.8.26.0564/50001 -Voto no
5
Brasileiro' (fl. 365)” (fl. 516 dos autos principais).
Observou-se que, sobre tais conclusões, não houve
impugnação específica por parte da embargante (fls. 392/395, 460/462 dos autos
principais), motivo pelo qual não havia qualquer impedimento a que fossem
utilizadas no deslinde da causa (fls. 516/517 dos autos principais).
Ademais, tal procedimento encontra amparo nos arts. 371 e
479 do atual CPC, os quais conferem ao magistrado a possibilidade de valorar a
prova com base no princípio do livre convencimento motivado.
Reconheceu-se que ficou incontroverso que a embargante
entregou, efetivamente, os boletos bancários em discussão à embargada, bem como
que ela adotava a modalidade “sem registro” para a emissão desses boletos (fl. 517
dos autos principais).
Concluiu-se que a embargante, ao optar pela modalidade de
emissão dos boletos bancários “sem registro”, objetivando reduzir os seus custos
operacionais, assumiu o risco pela possível ocorrência de fraude (fl. 517 dos autos
principais).
Isso porque, diversamente do que ocorre com os boletos
bancários “com registro”, nos boletos “sem registro”, os dados do boleto não ficam
cadastrados no sistema do banco emissor, o que impede que haja um
acompanhamento por parte da instituição financeira da transação correspondente ao
título (fl. 517 dos autos principais).
Assinalou-se que, justamente por facilitar a ação de
fraudadores, o boleto bancário “sem registro” acabou sendo extinto pela “Febraban”,
por meio da instituição da “Nova Plataforma de Cobrança”, iniciada em 2015 (vide
site https://portal.febraban.org.br/noticia/3273/pt-br/) (fl. 517 dos autos principais).
Asseverou-se que é inviável transferir-se tal risco à
embargada sob o argumento de que ela conseguiu identificar, em dois boletos
bancários anteriores enviados pela embargante, a ocorrência de fraude (fl. 517 dos
autos principais).
Foi elucidado, no voto condutor (fl. 517 dos autos principais),
que, no caso desses dois boletos, a identificação da fraude foi possível por ter
constado deles, quando da leitura do código de barras, um código de banco diferente
do “Banco Citibank”, utilizado pela embargante para receber o pagamento dos
boletos (fls. 156, 367 dos autos principais).
Assentou-se que, quanto aos boletos bancários objeto dos
autos, não houve tal divergência, tendo esses títulos sido direcionados para o banco
recebedor da embargante, “Banco Citibank S.A.”, que somente conseguiu identificar
a verdadeira beneficiária dos pagamentos por se tratar de uma de suas correntistas
(fl. 517 dos autos principais).
Foi admitido que, em princípio, não havia nada que pudesse
indicar que esses boletos haviam sido fraudados (fl. 517 dos autos principais).
Quanto ao fato de a embargada ter-se desfeito dos boletos
bancários em análise, após ter procedido à leitura deles por meio de leitor óptico,
afirmou-se que não tem o condão de responsabilizá-la pelo sucesso da fraude (fl.
517 dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000002-85.2015.8.26.0564/50001 -Voto no
6
É o que se extrai do seguinte trecho do voto condutor:
“Segundo afirmado pelo experto judicial, a presença física
desses boletos facilitaria 'identificar o ponto crítico da
questão, qual seja: se houve fraude' (fl. 364), 'por meio do
código de barras e da linha digitável' (fls. 363/364).
Acrescentou o perito que, mediante o exame dos boletos, 'a
divergência entre o requerido/cedente e o código de barras
confirmaria a fraude' (fl. 375).
Entretanto, como já exposto, a ocorrência da fraude não é o
ponto fulcral da ação, mas quem foi o responsável pelo
sucesso dela.
Observe-se, mais uma vez, que o perito explicou que a autora,
'através do código de barras adulterado, não identificaria o
beneficiário dos créditos, função essa que caberia ao banco
cedente Citibank' (fl. 375) (grifo não original)” (fls. 517/518
dos autos principais).
Relativamente à possibilidade aventada pelo perito de a
fraude ter sido perpetrada por meio de “hacker”, que instala um vírus (“malware”), o
qual adultera o código de barras e desvia o crédito para a conta do fraudador (fl. 424
dos autos principais), ressaltou-se que:
“Para que haja alteração do código de barras do boleto
bancário, esse vírus atua, usualmente, no computador do
usuário que emite o boleto, no caso em tela, da ré (vide site
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-
tutoriais/noticia/2013/04/como-se-prevenir-do-virus-que-
altera-boletos-bancarios.html.)” (fl. 518 dos autos principais).
Em suma, não se verificou qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão (fls. 2, 3, 4, 5), não tendo havido ofensa aos dispositivos
elencados pela embargante, ou seja: aos arts. 394, 397, 884 e 885 do Código Civil;
aos arts. 373, inciso I, 927, inciso IV e § 4o, do atual CPC (fl. 6).
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fls. 2/6).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a
qualquer argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles
relevantes, que possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios
de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000002-85.2015.8.26.0564/50001 -Voto no
7
tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes
[v. CPC 489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as
questões que possam servir de fundamento essencial à
acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)” (“Código de
processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489, p. 1250) (grifo não
original).
2.3. Ademais, a contradição suscetível de ser afastada por
meio dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no
acórdão embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se
verificou na hipótese vertente.
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a
contradição deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição
que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições
do acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”,
3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).
2.4. Na verdade, a embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator